Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O decreto de prisão preventiva é legítimo quando amparado em fundamentação concreta, com indicação de elementos atuais que evidenciam a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do CPP, arts. 312 e 313.
2. Em contexto de violência doméstica e familiar, o sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 opera sob lógica preventiva, atribuindo especial relevância à proteção da integridade física e psicológica da vítima, sendo inadmissível a banalização ou o esvaziamento da eficácia das medidas protetivas judicialmente impostas.
3. O descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência, especialmente quando demonstrada ciência inequívoca das restrições impostas, revela resistência concreta às determinações judiciais e indica risco real de reiteração da conduta, legitimando a manutenção da custódia cautelar.
4. A violação da zona de proteção judicialmente estabelecida, com aproximação indevida da vítima, é circunstância que extrapola a gravidade abstrata do crime e evidencia ameaça concreta à tranquilidade e à segurança da ofendida, justificando a intervenção mais gravosa do Estado.
5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada quando o próprio fato imputado consiste no descumprimento de ordem judicial anterior, demonstrando a insuficiência de providências menos gravosas para assegurar a efetiva tutela da vítima.
6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculos familiares ou ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando persistem fundamentos cautelares concretos relacionados ao risco processual e à necessidade de proteção da vítima.
7. Ordem denegada.